Tribunal: TJES
Processo: 5004221-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004221-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER DESÍDIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NA CONDUÇÃO DO FEITO. 2. ORDEM DENEGADA.
1. Como sabido, os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ressalta-se que, tendo em vista que o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o direito à ampla defesa a todo litigante, de modo não ser possível, no âmbito criminal, que o processo prossiga sem que o réu esteja assistido por defesa técnica, não se vislumbra qualquer desídia da autoridade judicial nas inúmeras tentativas de nomeação de advogados dativos para patrocinar a defesa do paciente no feito originário, diante da ausência de defensor público atuante perante aquela unidade judiciária, o que vem causado certa morosidade ao feito, sem que possa se falar em constrangimento ilegal. Ademais, verifica-se que a periculosidade do paciente restou devidamente demonstrada, diante da gravidade concreta de sua conduta, ante a apreensão de arma, diversas munições e grande variedade de drogas, razão pela qual sua soltura demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderada em relação à celeridade empregada ao feito. Precedentes. 2. Ordem denegada, recomendando-se ao juízo
a quo
celeridade na tramitação da ação penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004221-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: MATHEUS GRACILIANO PAIVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS GRACILIANO PAIVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18 de dezembro de 2021, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, nos Autos nº 0007870-75.2021.8.08.0030, alegando que até o momento não foi iniciada a instrução processual e sequer apresentada resposta à acusação pelo advogado dativo nomeado.

Desse modo, sustenta a defesa acerca do excesso de prazo na instrução do feito, o qual não se trata de causa complexa e que tal demora não pode ser atribuída ao paciente ou à defesa técnica.

Diante de tais fundamentos,
requer
a expedição do competente alvará de soltura, em razão do constrangimento ilegal decorrente da morosidade injustificada no andamento processual.

Pois bem.

Como sabido, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que, em que pese, de fato, haja certa morosidade no andamento do feito, verifico que não há comprovação de nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Isso porque, do que foi informado pelo juízo
a quo
nas informações acostadas no id. 4968641, o feito encontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação pela defesa técnica, aduzindo que, diante da ausência de defensor designado naquela unidade judiciária para atuar no feito, há necessidade de nomeação de advogado dativo para apresentação da referida peça processual, eis que a primeira defensora dativa designada, embora intimada, manteve-se inerte.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Nessa senda, conforme consta da cópia da Denúncia acostada no id. 4968641, quando da sua prisão em flagrante, o paciente “trazia consigo em sua cintura
01 (um) revólver, calibre .38, municiado
com
06 (seis) munições
, intactas, além de uma bolsa contendo
15 (quinze) papelotes de substância similar a cocaína
e
um pino maior contendo a mesma substância
;
02 (duas) buchas de substância similar a maconha
,
04 (quatro) pedras de substância similar ao crack
; além de RS 500,00 (quinhentos reais) em espécie e mais
23 (vinte e três) munições de calibre .38,
tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Assim, verifica-se que a periculosidade do paciente restou devidamente demonstrada, diante da gravidade concreta de sua conduta, ante a apreensão de arma, diversas munições e grande variedade de drogas, razão pela qual sua soltura demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderada em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Ademais, quanto às peculiaridades do presente feito, o magistrado
a quo
ponderou o seguinte:

“Esclareço que, embora não haja Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária, a Defensoria Pública formulou requerimento de revogação/relaxamento da prisão em janeiro/2023, sem apresentar resposta à acusação, permanecendo a necessidade de nomeação de advogado dativo para a apresentação da referida peça processual.

Ou seja, caso a Defensoria Pública, em vez de ter requerido o relaxamento/revogação da prisão e, também, impetrado o presente
Habeas Corpus
, tivesse apresentando a resposta à acusação, seria possível prosseguir com a próxima etapa do rito, com a análise da referida peça processual e, se fosse o caso, designação de audiência de instrução e julgamento”.

Desse modo, tendo em vista que o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o direito à ampla defesa a todo litigante, de modo não ser possível, no âmbito criminal, que o processo prossiga sem que o réu esteja assistido por defesa técnica, não se vislumbra qualquer desídia da autoridade judicial nas inúmeras tentativas de nomeação de advogados dativos para patrocinar a defesa do paciente no feito originário, diante da ausência de defensor público atuante perante aquela Unidade Judiciária.

Portanto, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
,
recomendando-se, todavia, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
que dê celeridade à Ação Penal nº 0007870-75.2021.8.08.0030, com a designação de audiência de instrução e julgamento o mais breve possível.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)